Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733598-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares apresentadas em sede de contrarrazões (ID 63610093), notadamente as alegações de não conhecimento do recurso (total e parcial), respectivamente. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator